Tribunal: TJDFT
Processo: 0005277-23.2017.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes a respeito de possível suspensão do processo, em razão de decisão proferida no RESP 1896526/DF e no RESP 1895486/DF, ambos sob regime de recurso repetitivo (Tema 1074). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator